Tribunal: TJES
Processo: 5004487-47.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004487-47.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONE DA ROCHA DIAS
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004487-47.2021.8.08.0030

RECORRENTE: DIONE DA ROCHA DIAS

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR E SEU PATRONO EM AUDIÊNCIA PRESENCIAL DESIGNADA. PERÍODO DA COVID-19. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS.

RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.
1 – A parte autora foi intimada por seu patrono da audiência presencial designada nos autos em 31/05/2021, conforme ID 1831594, requerendo, um dia antes da audiência designada, o não comparecimento presencial, alegando estado de pandemia, para ato que tinha conhecimento desde sua intimação;
2 – Ausência de prova da impossibilidade de comparecimento; 3 – Apesar de recomendação para realização de audiências por videoconferência, cada Unidade Judiciária deve analisar sua realidade; quadro de servidores e estagiários, para avaliar a manutenção de realização de audiências por meio virtual, o que demonstrou o juízo de piso a impossibilidade de manter tal meio de audiência; 4
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95;
4 -

RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.